Tribunal: TJDFT
Processo: 0060397-75.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0060397-75.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O A análise dos autos revela que a parte autora não foi devidamente intimada para a oferta de contrarrazões ao recurso interposto pela instituição bancária requerida. Na verdade, o ato de ID 16870468 certifica a inexistência de recurso do réu – informação que não corresponde à realidade dos autos. Após a oposição de aclaratórios (ID 16870453) em face da sentença (ID 16870451), o Banco do Brasil, não obstante intimado para apresentar contrarrazões, aproveitou o ensejo para, além de oferecer resposta (ID 16870461) aos embargos de declaração manejados pelo requerente, interpor recurso de apelação (ID 16870457). Mantida a sentença e manejado o apelo da parte autora, apenas o banco réu foi intimado a comparecer aos autos, para que pudesse apresentar contraminuta ao recurso autoral. Portanto, em prestígio ao princípio do contraditório, e a fim de resguardar o julgamento dos recursos contra quaisquer arguições de nulidade, intime-se a parte autora para, caso queira, oferecer contrarrazões ao apelo interposto pelo banco réu, no prazo de 15 dias. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator